Tribunal: TJBA
Processo: 0504008-77.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504008-77.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por H.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra a sentença que, em Ação Revisional de Cédulas de Crédito Bancário ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial. A controvérsia fática envolve a alegação de abusividade de juros, venda casada de seguro prestamista, e cobrança indevida de encargos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma ou anulação da decisão impugnada. A mera repetição de argumentos da petição inicial ou a formulação de pedidos genéricos não atende ao requisito da impugnação específica. A inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504008-77.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.